Tribunal: TJES
Processo: 5011506-90.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011506-90.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE SOORETAMA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de internação compulsória, julgou procedente o pedido para custeio de tratamento especializado e condenou os entes públicos, de forma solidária, ao pagamento de honorários advocatícios.

2. O ente estatal recorre exclusivamente do capítulo da sentença que lhe impôs os ônus sucumbenciais, sob o argumento de que não ofereceu resistência à pretensão de mérito, tendo sua defesa se limitado à arguição de matéria preliminar de incompetência do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a condenação do ente público ao pagamento de honorários de sucumbência se sustenta quando, em sua contestação, não há oposição ao mérito do pedido (internação compulsória), mas apenas a arguição de matéria processual, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da causalidade estabelece que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. A resistência à pretensão, que atrai a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, configura-se na oposição ao bem da vida pleiteado pela parte autora.

5. A contestação apresentada pelo Estado do Espírito Santo não demonstrou oposição ao mérito da demanda, consignando expressamente que não se opunha ao tratamento de internação. A arguição de incompetência do juízo, por ser matéria de ordem pública, não se confunde com resistência à pretensão autoral.

6. A ausência de pretensão resistida por parte do ente estatal afasta a sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, pois não foi a sua conduta processual que deu causa à necessidade de o autor contratar advogado para obter o direito material, o qual, ademais, não foi contestado.

7. Em sede de reexame necessário, a sentença deve ser mantida quanto à obrigação de custeio do tratamento, por estar em conformidade com o direito fundamental à saúde (art. 196, CF), a responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF) e a comprovação da necessidade da medida por meio de laudos médicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e provido para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais. Sentença mantida, nos demais termos, em remessa necessária.

9.
Tese de julgamento
: "1. À luz do princípio da causalidade, não cabe a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em ação de internação compulsória quando sua defesa se limita à arguição de questões processuais, sem apresentar resistência ao mérito da pretensão autoral. 2. A responsabilidade pelo custeio de tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 793/STF)."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal (CF/1988), art. 196; Lei nº 10.216/2001, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 de Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso de apelação e, em remessa necessária, manter a r. sentença em seus demais termos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (id. 15055843) proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES, que, nos autos da
Ação de Internação Compulsória
ajuizada por
WANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA FIRMINO
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para confirmar a decisão liminar e condenar os entes públicos, de forma solidária, a custear o tratamento de internação de Fábio Ferreira Firmino em clínica especializada, condenando-os, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões (id. 15055844), o Estado do Espírito Santo insurge-se, exclusivamente, contra o capítulo da sentença que lhe impôs o pagamento dos ônus sucumbenciais. Sustenta, em síntese, que não ofereceu resistência à pretensão de mérito, tendo se limitado a arguir matéria preliminar de incompetência do juízo.

Devidamente intimada, a parte autora apresentou contrarrazões (id. 15055848), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer (id. 15673195), opinou pela confirmação da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5011506-90.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE SOORETAMA, FABIO FERREIRA FIRMINO, WANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA FIRMINO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (id. 15055843) proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES, que, nos autos da
Ação de Internação Compulsória
ajuizada por
WANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA FIRMINO
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para confirmar a decisão liminar e condenar os entes públicos, de forma solidária, a custear o tratamento de internação de Fábio Ferreira Firmino em clínica especializada, condenando-os, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões (id. 15055844), o Estado do Espírito Santo insurge-se, exclusivamente, contra o capítulo da sentença que lhe impôs o pagamento dos ônus sucumbenciais. Sustenta, em síntese, que não ofereceu resistência à pretensão de mérito, tendo se limitado a arguir matéria preliminar de incompetência do juízo.

Devidamente intimada, a parte autora apresentou contrarrazões (id. 15055848), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer (id. 15673195), opinou pela confirmação da sentença.

1. DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A cerne da controvérsia recursal reside em definir se a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida, considerando a ausência de oposição ao mérito da demanda em sua peça de defesa.

Adianto, com a devida vênia ao entendimento do d. juízo sentenciante, que assiste razão ao apelante.

O princípio da causalidade, que rege a imposição dos ônus sucumbenciais, preconiza que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele advindas. No presente caso, a análise da conduta processual do ente estatal é fundamental para a correta aplicação de tal princípio.

Conforme se extrai da contestação id. 15055815, o Estado do Espírito Santo, de fato, não apresentou resistência à pretensão meritória, qual seja, o custeio da internação compulsória do paciente. Pelo contrário, consignou expressamente que
“não se opunha ao mérito do pleito autoral”
.

A defesa apresentada pelo ente público limitou-se a arguir uma questão preliminar de natureza estritamente processual, a incompetência do juízo em razão do valor da causa. Tal objeção, que visa zelar pela regularidade do feito e cuja matéria é de ordem pública, não se confunde com resistência ao direito material postulado.

Resistência, para o fim de atrair a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, configura-se na oposição ao bem da vida perseguido pela parte autora. Teria sido o caso, por exemplo, de o Estado negar a necessidade do tratamento, a gravidade do quadro clínico ou a sua responsabilidade em custeá-lo. Não foi o que ocorreu.

Ademais, a própria natureza da medida de internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, exige, por si só, uma determinação judicial, o que demonstra que a judicialização da questão não decorreu de uma negativa administrativa ou de uma oposição do Estado, mas de uma imposição legal.

Nesse diapasão, a arguição de matéria preliminar de cunho processual, sem qualquer oposição ao mérito da causa, não caracteriza pretensão resistida e, portanto, afasta a aplicação do princípio da sucumbência em desfavor do ente estatal, à luz do princípio da causalidade.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença neste ponto específico, para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios.

2. DA REMESSA NECESSÁRIA

Em sede de reexame necessário, analiso os demais capítulos da sentença não impugnados pelo recurso voluntário.

A sentença, ao confirmar a liminar e condenar os entes públicos a custearem o tratamento de internação compulsória, aplicou corretamente o direito à espécie.

O direito à saúde é um dever do Estado, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, sendo a responsabilidade dos entes federativos solidária, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral.

A necessidade e a urgência do tratamento foram devidamente comprovadas nos autos por meio de múltiplos laudos médicos (ids. 15055630, 15055631, 15055810), que atestam a gravidade do quadro de dependência química de Fábio Ferreira Firmino e a ineficácia das tentativas de tratamento ambulatorial.

Portanto, a determinação para o custeio da internação está em plena consonância com o ordenamento jurídico e a prova dos autos, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença apenas para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, mantenho a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)